Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. POSSE AMEAÇADA. FATO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Conforme a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida no âmbito das alegações. Como os atos atentatórios à posse foram atribuídos à Ré/Apelante, é ela quem tem pertinência subjetiva para o polo passivo da Ação de Interdito Proibitório.

2 – As provas dos autos permitem firmar a convicção de que a Ré/Apelante e seu marido adquiriram onerosamente direitos sobre a gleba de terras litigiosa. Após o falecimento do genitor e estabelecida a composse entre a mãe e seus filhos, não pode a Apelante (mãe) impor à Apelada (filha) a desocupação do local, mediante a ameaça de causar-lhe mal físico e sob o artifício de uma alienação simulada ao tio paterno.

3 – Demonstrada a posse da Autora/Apelada, cujo exercício foi comprovadamente ameaçado pela Ré/Apelante, concede-se proteção possessória àquela primeira.

4 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.